Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706136-26.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA APELADO: EDER JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O No caso em apreço, não vislumbro elemento capaz de infirmar a presunção de veracidade apresentada pela parte postulante no sentido de sua hipossuficiência econômica. Os documentos juntados (ID 75302182 e ID75302183), em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dão amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Acrescenta-se que, o STJ, no julgamento do REsp 1.988.686, do REsp 1.988.687 e do REsp 1.988.697, ocorrido em 17 de setembro de 2025, fixou as teses vinculantes de que: 1) É vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; 2) Verificada existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do CPC; 3) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para indeferimento do pedido da gratuidade. Não havendo elementos que indiquem a condição financeira do postulante, tenho por demonstrada a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 75881998 e defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator